Tribunal: TJMT
Processo: 1015286-81.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1015286-81.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Furto, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), VICTOR GABRIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.758.511-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRY DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 061.759.221-74 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.736.361-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOIR BATISTA DE SOUZA - CPF: 925.574.491-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO DE JURISDIÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa:

Direito Penal. Conflito Negativo de Competência. Crimes de Furto Qualificado e Corrupção de Menores. Declínio Indevido de Competência. Conflito julgado procedente.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, após o Juízo da 1ª Vara Criminal da mesma comarca ter declinado sua competência para processar e julgar a ação penal movida contra acusado da prática dos crimes furto qualificado (art. 155, § 1º e § 4º, inc. IV, c/c art. 29, CP) e corrupção de menores (art. 244-B, do ECA). O declínio foi fundamentado na Resolução TJMT/OE nº 14/2023, que atribui à 2ª Vara Criminal a competência para processar infrações penais que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme a Lei n. 13.431/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, configura violência contra crianças e adolescentes, o que justificaria a competência da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, conforme os termos da Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

III. Razões de decidir

3. O art. 244-B do ECA, que trata da corrupção de menores, não se enquadra nas modalidades de violência previstas na Lei n. 13.431/2017, como violência física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial. A Resolução TJMT/OE n. 14/2023 estabelece que a 2ª Vara Criminal é competente apenas para crimes que envolvam tais violências.

4. A redistribuição de todas as ações penais envolvendo menores para a 2ª Vara Criminal, além da natureza da infração, acarretaria sobrecarga injustificada, em patente inobservância aos princípios da celeridade e eficiência processual.

IV. Dispositivo e tese

5. Conflito Negativo de Competência julgado procedente. Competência atribuída ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Tese de julgamento:
"1. A competência da 2ª Vara Criminal de Sinop/MT, nos termos da Resolução TJMT/OE n. 14/2023, se restringe aos crimes que envolvem crianças e adolescentes vítimas de violência, conforme a Lei n. 13.431/2017. 2. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) não se enquadra como infração envolvendo violência prevista nesta lei."

___________

Dispositivos relevantes citados
: ECA, art. 244-B; CP, art. 155, § 1º e § 4º, IV; Lei n. 13.431/2017; Resolução TJMT/OE n. 14/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007800-45.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1009475-43.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Conflito de Negativo de Jurisdição
suscitado pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal

em face da

MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal
, ambas da Comarca de Sinop-MT, nos autos da
AP nº.

1022009-76.2021.811.0015, que tramita em desfavor de
Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues
pela suposta prática dos crimes de
Furto Qualificado
(art. 155, § 1º e § 4º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do CP) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA).

Em linhas gerais, o
Juízo suscitado
(1ª Vara Criminal) remeteu os autos ao
Juízo suscitante
(2ª Vara Criminal), por entender que
compete a este último
processar ação penal que envolver
prática de crime contra criança e/ou adolescente
, consoante os termos da
Resolução nº 14/2023 - TJ-MT/OE
.

Diante desse cenário, o
Juízo suscitante
objetiva definir qual das Varas Criminais, se a primeira, ou a segunda, é competente para processar e julgar referida AP.

Nos termos do art. 204 do RITJ/MT,
designou-se o
Juízo suscitado
(
1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
) para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes (
ID
220774161).

As informações foram prestadas (ID 22028694).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
procedência
do conflito (ID 2
22707678),

conforme respectivo sumário que segue:

“Conflito Negativo de Jurisdição:
– Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop[suscitante] x Juízo da 1ª Vara Criminal de Sinop [suscitado] – Ação penal pelo cometimento de roubo majorado e corrupção de menor – Resolução TJMT/OE 14/2023 – Competência expressa da 2ª Vara Criminal de Sinop para processar e julgar privativamente apenas as infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da Lei nº 13.431/2017 – Formas de violência especificadas na Lei [desproteção, vulnerabilidade, física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial] não identificadas no preceito do art. 244-A do ECA –
Parecer pela procedência, para firmar a competência do Juízo suscitado [1ª Vara Criminal de Sinop]”.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

Infere-se dos autos que
na madrugada de 1.10.2021, na bicicletaria situada na Av. dos Ingás, nº 4743, no Bairro Jardim Das Violetas, em Sinop/MT,
Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues
, em conjunto com os adolescentes
G.H.O.R
. e
F.F.S.
, durante o repouso noturno e em concurso de agentes, subtraiu

para si coisas alheias móveis consistentes em três aros de bicicleta, avaliados em R$ 200,00, pertencentes à vítima
Eloir Batista de Souza
(1º Fato).

Consta, ainda, que
Victor Gabriel corrompeu
ou
facilitou a corrupção

dos adolescentes
H.O.R
. e
F.F.S.
, ambos de 15 anos de idade à época dos fatos, a praticarem com ele ato análogo ao crime relativo ao Fato 1.

Diante desse contexto, nos autos da Ação Penal de nº.
1022009-76.2021.811.0015,
o órgão acusatório ofereceu denúncia, imputando-lhe a responsabilidade pelos
crimes de
Furto Qualificado
(art. 155, § 1º e § 4º, inc. IV, c/c art. 29, ambos do CP - 1º Fato) e
Corrupção de Menor
(art. 244-B, do ECA - 2º Fato).

Ao se deparar com a ação penal, o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT
recebeu a denúncia (ID 2
17147657- Pág. 50)
, e mais tarde, após a realização da audiência de instrução e julgamento, se declarou
incompetente
para processar a Ação Penal, pelo fato de que a referida ação, trata de delito envolvendo criança e adolescente, determinando, com isso, a remessa dos autos ao
Juízo da 2ª Vara Criminal
da localidade.

E para fundamentar o declínio de competência, asseverou,
ipsis litteris:

“
Considerando que a presente ação penal versa sobre a prática de crime contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017, ante o teor da Resolução nº 14/2023 - TJ-MT/OE, que atribuiu novas competências às 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais, reconheço a incompetência deste juízo e, por conseguinte, declino da competência para o processamento do presente feito, determinando a sua remessa à 2ª Vara Criminal desta Comarca” (ID 217147657 - Pág. 120).

Todavia, ao receber os autos, a magistrada titular da
2ª Vara Criminal de Sinop-MT
entendeu ser incompetente para processar o feito e suscitou
este
Conflito
Negativo
de Competência (ID
217147657 - Pág. 121/123).

De fato, assiste-lhe razão.

Segundo a norma prevista no
art. 3º
da
Resolução nº 14/2023 - TJ-MT/OE,
compete à 2ª Vara Criminal o que segue,
in verbis:

“I – processar e julgar:

a) ações de infrações penais em geral, com distribuição igualitária com a 1ª Vara Criminal;

b) privativamente, as ações de competência cível e criminal, inclusive, o sumário da culpa de crimes dolosos contra a vida, previstos na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);

c)
privativamente
, as ações de infrações penais contra a
dignidade sexual praticada contra criança, adolescente ou idoso
;

d)
privativamente
, as ações de
infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

II – receber:

a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

III – cumprir as cartas precatória, rogatória e de ordem, afetas às matérias previstas no art. 3º, I, desta Resolução
.”
Sublinhei
(
Vide:
https://cms.tjmt.jus.br/Download.aspx?arquivo=/INTRANET.ARQ/CMS/GrupoPaginas/68/1288/COMPET%C3%8ANCIA_DAS_VARAS_-__Atualizada_em_06062024.docx
).

Feito esse breve relato, vê-se que o art. 3º, inc. I, alínea "d", da Resolução acima transcrita, atribuiu à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT, a competência para processar e julgar ações relacionadas a infrações penais que
envolvam crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas de violência, conforme estabelecido na Lei n. 13.431/2017
. Nesse ponto, esclarece-se que esta legislação criou o sistema de garantia de direitos das crianças e adolescentes,
vítimas diretas ou indiretas de violência física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial,
conforme o texto do art. 4º da Lei.

Na hipótese versada,
Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues
está respondendo por crime de Corrupção de Menor, disposto, o art. 244-B da Lei do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), por
corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la
.

Se é assim, nota-se que o caso em análise
não se enquadra nos casos de crime cometido com violência física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial descritas na Lei n. 13.431/2017
, razão pela qual o declínio de competência realizado pela 1ª Vara Criminal de Sinop-MT, para a 2ª Vara Criminal, está equivocado.

As infrações criminais que
não têm como objeto jurídico tutelado os direitos de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência,
como o crime na espécie (art. 244-B, do ECA), não estão sob a competência da 2ª Vara Criminal de Sinop-MT. Isso se deve ao fato de que, a prática do delito de corromper ou facilitar a corrupção de menores de 18 anos, não configura nenhuma das formas de violência previstas na Lei n. 13.431/2017.

Somado a tudo o que já foi dito, o art. 3º, inc. I, alínea "d", da Resolução TJMT/OE nº. 14/2023, deixa claro que nem todas as ações criminais que envolvem crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas devem tramitar na 2ª Vara Criminal de Sinop, mas, apenas, aquelas que envolvam crimes praticados conta criança ou adolescente mediante violência conforme a Lei n. 13.431/2017.

Por óbvio, esse não é o caso da Ação Penal movida contra
Victor Gabriel de Oliveira Rodrigues,
já que o simples fato de corromper um menor ou à prática de delito análogo a furto, não justifica a transferência de competência para a 2ª Vara Criminal.

Nesse norte, para tal transferência, seria necessária a presença de alguma das modalidades de violência previstas na Lei n. 13.431/2017, o que não ocorre neste caso.

Outrossim, o art. 23, parágrafo único, da Lei nº. 13.431/2017 determina que os órgãos do sistema judiciário podem criar varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, e, enquanto tais unidades não forem implementadas, o julgamento das causas relacionadas à violência deve, preferencialmente, ser realizado pelas varas especializadas em violência doméstica e temas correlatos.

No entanto, isso se aplica apenas a ações que envolvem práticas de violência contra crianças e adolescentes, o que, mais uma vez, não é o caso aqui discutido.

Dessa forma, a Resolução TJMT/OE n. 14/2023 deve ser interpretada conforme sua redação, que delimita a competência da 2ª Vara Criminal de Sinop aos casos em que há violência efetiva contra crianças ou adolescentes, conforme previsto na Lei n. 13.431/2017. Isso não significa que todos os casos que envolvem menores devem ser processados por essa Vara, mas, apenas, aqueles que se enquadrem nas modalidades de violência física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial.

Finalmente, os argumentos apresentados pelo
Juízo Suscitante
são verossímeis, porquanto como frisando por este na decisão de ID 217147657
,
a redistribuição de
todas as ações envolvendo crianças e adolescentes para a 2ª Vara Criminal de Sinop
,
independentemente do crime, sobrecarregaria consideravelmente essa Vara,
causando desequilíbrio na distribuição dos processos, o que vai contra os princípios de eficiência e celeridade processual, aliado a tudo o que foi exposto nas linhas encimadas.

Esta Corte de Justiça trilha o mesmo caminho:

“
Ao redefinir a
competência
das 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Criminais da Comarca de Sinop/MT, a
Resolução

TJMT
/
OE
n.º
14
/
2023
estabeleceu em seu
art
.
3º
, inciso
I
, alíneas c e
d
, que não são todas as ações criminais tendo crianças e adolescentes como vítimas ou testemunhas que tramitarão privativamente naquela unidade judiciária, mas apenas os feitos em que apurados delitos contra a dignidade sexual de criança, adolescente ou idoso; e as ações referentes a crimes contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstos na Lei n.º 13.431/2017
.

In casu,
o só cometimento do delito patrimonial em comparsaria com um adolescente não autoriza o deslocamento da
competência
para o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, afinal, o fato de o inimputável ser vítima da conduta típica descrita no
art
. 244-B do ECA não o insere em nenhuma das modalidades de violência descritas no
art
. 4º da Lei n.º 13.431/2017, pois, no crime da Lei n.º 8.069/90, o objeto jurídico penalmente tutelado é a moralidade do menor de 18 anos.
Conflito
de
competência
julgado procedente para o fim de fixar a
competência
do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
”. (N.U 1007800-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024). Destaquei.

“
1. O artigo 3º, inciso I, d, da Resolução TJMT/OE n. 14/2023 dispõe que compete à 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop processar e julgar, privativamente, as ações de infrações penais contra a criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, previstas na Lei n. 13.431, de 4 de abril de 2017.

2. Não se observa, no caso, a presença de quaisquer das violências elencadas na Lei n. 13.431/2017.

3. A competência do Juízo da 2ª Vara Criminal de Sinop não abrange toda a matéria especializada relativa à criança e adolescente.

4. Conflito negativo de jurisdição conhecido e julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
.” (N.U 1009475-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, HELIO NISHIYAMA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024). Destaquei.

Destarte, de acordo com a Resolução TJMT/OE n. 14/2023, a 2ª Vara Criminal de Sinop
não
possui competência para processar todos os crimes que envolvam crianças e adolescentes, mas exclusivamente aqueles que envolvem violência contra essas vítimas, conforme os moldes da Lei n. 13.431/2017, ou seja, a transferência de competência para a ação penal em questão é inadequada.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o
Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça
, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição e
julgo-o procedente
para declarar a competência do
MM. Juízo Suscitado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
para processar e julgar a Ação Penal n. 1022009-76.2021.811.0015.

Oficie-se com urgência o
MM.

Juízo Suscitado
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024